Tribunal: STF
Processo: HC 204256
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Writ prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Reubi Ferrarezi Santiago em favor de Jessica Caroline Porfiro Lima contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 675.929/SP (evento 11).
    A paciente foi presa em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 
    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    (…)
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Nota-se que o indeferimento da tutela de urgência pelo Tribunal a quo pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar: 
    "Relata o impetrante que a paciente foi presa em flagrante por infração, em tese, ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, delito que não se reveste de violência ou grave ameaça à pessoa. Sustenta que a paciente não estava praticando qualquer ilícito. Afirma que a r. decisão carece de fundamentação idônea, eis que baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Ressalta que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. Alega que a medida é desproporcional, pois a paciente possui filho menor de 12 anos de idade que necessita de sua presença. Afirma, ainda, que ela tem direito de responder ao processo em liberdade em razão das condições pessoais favoráveis que ostenta. Requer a concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura, com ou sem fixação de outras medidas cautelares. 
    Indefere-se a liminar. 
    Por não demonstrado o manifesto constrangimento ilegal na custódia cautelar, descabe o deferimento da medida liminar. Isso porque, a r. decisão está devidamente fundamentada diante da prova da materialidade do delito e os indícios de autoria, considerando que a paciente teria sido flagrada em atos de mercancia ilícita em sua residência e em posse de R$ 676,00 divididos em notas de variadas. Por outro lado, não há provas de que o filho menor esteja desamparado ou em estado de penúria. Melhor e mais razoável a manutenção da prisão preventiva, ao menos por ora, para observância do devido processo legal." (fls. 31/32).
    Deste modo, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta possibilidade de prisão domiciliar em favor da Paciente, mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 
    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 19.7.2021, sobreveio julgamento de mérito do HC 2140795-90.2021.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora